Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DELIBERAÇÕES ORAIS DO COLEGIADO DURANTE O JULGAMENTO. EXPLICITAÇÃO FINAL DAS CONCLUSÕES DA TURMA JULGADORA. VOTO VENCEDOR. FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA POR MAIORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RETIFICAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA.
1. O artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil proclama que os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Ocorre a contradição quando a decisão apresenta pressuposições, proposições ou conclusões incombináveis entre si na fundamentação, no dispositivo, ementa ou no acórdão que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões do voto.
2. Verifica-se a ocorrência de contradição na formatação final do acórdão, tendo em vista que, após as deliberações orais realizadas pelo Egrégio Colegiado na oportunidade do julgamento dos recursos, restou vencedora a tese sufragada pelo 1o Vogal (Relator Designado) no sentido de que a correção monetária e os juros de mora do respectivo montante deveriam ocorrer a partir do momento do evento danoso, com aplicação do enunciado n.o 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Reconhece-se a contradição no direcionamento final do acórdão embargado, apenas para explicitar a conclusão final vencedora no sentido de, acolher a tese da incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do evento danoso, dar provimento ao recurso adesivo interposto pela parte autora.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.